Tribunal: TJBA
Processo: 0004112-33.2007.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004112-33.2007.8.05.0137 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE/EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA ADVOGADO(S) APELADA/EMBARGADA: E G DOS SANTOS & CIA LTDA ADVOGADO(S): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta, em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal movida ante E G dos Santos & Cia Ltda., sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão vergastado incorreu em omissão, quanto à análise da intimação pessoal exigida para a extinção da execução por abandono da causa, conforme o art. 485, §1º, do CPC, e se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo da parte. 4. A intimação do Estado da Bahia foi realizada por meio do portal eletrônico, o que, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183 do CPC, configura intimação pessoal válida, especialmente para a Fazenda Pública. 5. O acórdão guerreado analisou, expressamente, a alegação de ausência de intimação pessoal, concluindo que houve cumprimento do art. 485, §1º, do CPC, tendo sido o Exequente intimado com advertência de extinção do feito, consoante certificado nos autos. 6. A pretensão recursal do Embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem apontamento de vícios formais, o que inviabiliza o acolhimento dos Aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. ——————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º; art. 1.022; art. 183; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; TJ-RS, EMBDECCV 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, 25ª Câmara Cível, j. 29.03.2022. ——————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0004112-33.2007.8.05.0137, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA, sendo Embargada a E G DOS SANTOS & CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.